Tribunal: TJDFT
Processo: 0703990-31.2020.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. REJEITADA. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO. TERMO INICIAL. COMPROVAÇÃO. IMÓVEL. AQUISIÇÃO. POSTERIOR. PARTILHA. POSSIBILIDADE. AUTOMÓVEL. PROPRIEDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. PARTILHA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Inexiste violação ao princípio da dialeticidade se a fundamentação da apelação se deu de forma devida, delimitando por tópicos os capítulos da sentença de que recorreu, e se expôs os motivos pelos quais postula a reforma da sentença de forma clara e argumentativa.
2. Os bens adquiridos na constância da União Estável devem ser partilhados, ainda que adquiridos apenas em nome de um dos conviventes, em razão da presunção de esforço comum havido durante a constância da União Estável, salvo os bens incomunicáveis previstos nos artigos 1.659 e 1.661 do Código Civil.
3. Demonstrado nos autos, por meio de provas produzidas sob o crivo do contraditório, que o imóvel foi adquirido durante a constância da União Estável, sua partilha é medida que se impõe, nos termos do art. 1.658 do Código Civil.
4. Ausente a comprovação de que o automóvel está registrado em nome de algum dos conviventes, não há que se falar em partilha, sob pena de violar direito de terceiros. Precedentes TJDFT.
5. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada.
6. Recurso conhecido e desprovido.